Tribunal: TJSP
Processo: 1000724-41.2023.8.26.0370
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e consequente cobrança da quantia de R$ 8.237,67, referente ao período de junho de 2019 a novembro de 2020. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da

Ementa:
* AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE. Prestação de serviços. Energia elétrica. Inspeção da Concessionária demandada, que atribui à consumidora fraude no relógio medidor, com lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção e consequente cobrança da quantia de R$ 8.237,67, referente ao período de junho de 2019 a novembro de 2020. SENTENÇA de improcedência. APELAÇÃO da autora, que visa à anulação da sentença por cerceamento de defesa, pugnando no mérito pelo acolhimento do pedido inicial. EXAME: Prova pericial prejudicada ante a não preservação do relógio medidor objeto da inspeção. Cobrança indevida ante a ausência de prova da cogitada irregularidade. "TOI" unilateral que não basta para a comprovação de fraude no medidor de consumo do imóvel. Declaração de inexigibilidade da cobrança que se faz de rigor. Aplicação do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. Verbas sucumbenciais que devem ser arcadas pela ré, arbitrada a honorária devida ao Patrono da autora em dez por cento (10%) do valor atualizado do débito declarado inexigível, "ex vi" do artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil. Sentença reformada. RECURSO PROVIDO.*